Tribunal: TJDFT
Processo: 0008727-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008727-83.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: AIRAM ELISA PEREIRA DA SILVA, ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA, ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA, ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA, ALAYDE OLIVEIRA DE ARAUJO, ALBERTO LUIZ DA SILVA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALDA MARTINS FAUSTINO, ALDA VIEIRA DE MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme decisão ID 8234085 - Pág. 34/35, foram homologados os cálculos em relação aos credores AIRAM ELISA PEREIRA DA SILVA, ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA, ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA, ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA, ALAYDE OLIVEIRA DE ARAUJO, ALBERTO LUIZ DA SILVA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALDA MARTINS FAUSTINO e ALDA VIEIRA DE MELO, sendo que eles levantaram os alvarás correspondentes (ID 8234085 - Pág. 52/60 e 64/65. 2. Quanto ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, os cálculos não foram homologados, tendo em vista que o ente devedor realizou o depósito descontando imposto de renda retido na fonte com alíquota maior do que o devido (decisão ID 8234085 - Pág. 34/35 e comprovante ID 8234085 - Pág. 27). 3. Dessa forma, considerando a existência de controvérsia jurídica, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento exclusivamente em relação ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, arquive-se. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios